Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706317-45.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LAIS CRISTINA CORREA NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymore Credito, Financiamento e Investimento SA contra sentença (Id 42112077) proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária posteriormente convertida em execução, movida pela apelante em desfavor de Laís Cristina Correa Nunes, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de pressuposto processual indispensável para a validade do processo, qual seja, a citação válida. Inconformada, em razões recursais (Id 42112080), disserta sobre o princípio da instrumentalidade das formas. Menciona que “extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito”. Preparo recolhido (Id 42112082). A ré não foi intimada a apresentar contrarrazões, porque não angularizada a relação processual, diante da inexistência de citação válida (Id 42112083). O magistrado, no exercício do juízo de retratação, manteve a sentença e ordenou a remessa dos autos a esta instância revisora (Id 42112084). Em 9/01/2023, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados peticionou solicitando a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda em lugar do autor. Subsidiariamente, pediu fosse acolhido seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial. Na decisão encartada ao Id 50433635, foi deferido o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 778, §§ 1o e 2o, CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, mas não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a matéria devolvida no recurso trata de uma dissertação a respeito do princípio da instrumentalidade das formas e do perigo de majoração dos prejuízos já experimentados pela parte apelante. Cotejo algum promove a recorrente com a dinâmica processual instaurada nos autos, notadamente com a indispensável citação do réu que deveria ter sido promovida pela parte autora, nos termos consignados na sentença ora hostilizada. A propósito, confira-se o teor do pronunciamento judicial atacado: Ciente da inércia do exequente em promover o andamento do feito, vide certificação de ID: 138862374. No mais, trata-se de ação, inicialmente distribuída em 02/12/2021, como Busca e Apreensão convertida posteriormente em execução, na qual, mesmo após tentativas de citação e apreensão do bem, não se logrou êxito. Relatei. Decido. No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, pois não houve citação. O § 2o art. 240 do CPC, dispõe que a citação do réu deverá ser promovida pela parte autora, no prazo dez dias. Já o art. 239 do mesmo diploma legal dispõe que para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Não há previsão legal para a suspensão do feito em razão de não se encontrar o endereço da parte requerida, não podendo o Poder Judiciário ficar à espera de uma providência da parte autora indefinidamente. Para promover sua ação, a parte autora, a princípio, deve ter em mãos o endereço da parte requerida. Saliente-se que em todos os endereços fornecidos pela parte autora este Juízo foi ágil em diligenciar, não logrando citar a parte e proceder com a apreensão do bem objeto da ação em nenhum deles, tanto que o feito fora convertido em execução. Assim, o feito deve ser extinto, pois, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Frise-se não ser necessária a intimação pessoal da parte para extinção do processo por falta de aperfeiçoamento da citação. Nesse sentido: " APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1299161, 07022768420208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em face do exposto, com base no art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Promovida anteriormente a retirada da restrição inserida através do sistema RENAJUD. Sem custas, visto que o valor inicialmente recolhido é suficiente à cobertura das diligências realizadas no processo. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos oportunamente. (Id 42112078) Nessa linha de intelecção, caberia à apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a pedir a sua reforma para “para devida apreensão do bem”, sendo que a ação de busca e apreensão fora convertida há muito em ação de execução. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora